Tribunal: TJMT
Processo: 1020917-19.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020917-19.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADENIELE FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 022.487.061-03 (APELANTE), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE CAMPOS - CPF: 037.985.681-62 (APELANTE), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (APELADO), FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - CPF: 994.830.840-91 (ADVOGADO), MBM SEGURADORA SA - CNPJ: 87.883.807/0001-06 (REPRESENTANTE), ADNA ALVES FERREIRA - CPF: 284.705.161-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº 1020917-19.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Adriana Ferreira de Campos Padilha e outras.

Apelado:
MBM Seguradora S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
MÍNIMA DOS FATOS
–
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta e, à parte autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero descumprimento contratual não configura dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº 1020917-19.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Adriana Ferreira de Campos Padilha e outras.

Apelado:
MBM Seguradora S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Adriana Ferreira de Campos Padilha contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da “ação de cobrança de seguro c/c danos morais”, movida em face do MBM Seguradora S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária em favor das autoras/beneficiárias no importe de R$ 7.761,00 (sete mil setecentos e sessenta e um reais), em razão da morte natural do segurado. Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% para cada parte, fixando em 20% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, a apelante assevera, em síntese, o desacerto da sentença, uma vez que postulou pela inversão do ônus da prova, mas a magistrada não se manifestou. Ainda, alega fazer jus ao recebimento do auxílio funeral, vez que não consta qualquer condicionante para o pagamento do respectivo seguro. Segue asseverando que, salvo melhor juízo, a falta de decisão referente ao afastamento da inversão do ônus da prova deve levar à anulação da sentença e consequentemente, de todo o julgado, não só para permitir a inversão do encargo probatório, mas para que seja novamente julgado, à luz da inversão do ônus probatório aplicado. Pontua que tomaram as providências cabíveis em comunicar o sinistro, contudo, a seguradora ré agiu de má-fé, sem receber as documentações.

Ao final, requer: “
seja a presente apelação total procedência para complementar a decisão de primeiro grau, reconhecendo o fato do que os documentos acostados pelo apelado são parte de requerimento de aviso de sinistro não pago, reconhecendo aí o dano moral e complementando a sentença de primeiro grau; e/ou de forma alternativa, em não sendo possível o primeiro pedido, que seja anulada a sentença a fim de que seja reaberto a instrução processual com a aplicação da inversão do ônus da prova ao apelado devendo este comprovar as suas alegações.
”

O apelado apresentou contrarrazões (id. 149749496), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 21 de junho

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº 1020917-19.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante:
Adriana Ferreira de Campos Padilha e outras.

Apelado:
MBM Seguradora S.A.

V O T O

Extrai-se dos autos que Adaniele Ferreira de Campos, Adriana Ferreira de Campos Padilha e Adina Alves Ferreira de Campos, moveram ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral, em desfavor de Montepio/MBM Seguradora e Previdência S.A., alegando que são beneficiárias do seguro de vida deixado pelo falecido Edenir de Campos, e que este teria contribuído por mais de 20 anos com descontos em sua folha de pagamento. Afirma que após a morte do segurado, em 26.10.2015, postularam de todas as formas para obter pagamento do seguro, sem sucesso, uma vez que a ré não apresentou a apólice, causando, por tal motivo, dano moral às autoras.

Ao final, postularam pela condenação da seguradora ao pagamento de dano material, no valor de R$ 6.000,00; dano moral, no importe de R$ 50.000,00; pagamento do prêmio (
sic
) de R$ 100.000,00 pela morte do segurado.

Após a regular tramitação processual, a d. magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré apenas ao pagamento de indenização securitária em favor das autoras/beneficiárias no importe de R$ 7.761,00 (sete mil setecentos e sessenta e um reais), em razão da morte natural do segurado. Ainda, em decorrência da sucumbência recíproca, condenou as partes na proporção de 50% para cada parte, fixando em 20% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC (id. 163198708).

As apelantes recorrem postulando a reforma da sentença, com o provimento do recurso e, por consequência, a procedência integral da ação, onde postulam o recebimento do seguro de vida em decorrência do falecimento de Edenir de Campos, além do auxilio funeral e dano moral.

Pois bem. De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia a parte autora, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.”
(Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

No caso em tela, as apelantes sustentam que comprovaram que houve diversas tentativas de abertura do sinistro, contudo, não trouxeram aos autos qualquer documento comprobatório nesse sentido, sequer há protocolo ou negativa da seguradora em receber o referido pedido.

Não obstante, é possível observar através dos documentos trazidos aos autos, que o falecido Edenir Campos contratou por meio da proposta n.º 461521, plano de pecúlio por morte natural (02RS), cobertura para anestesia (AN82), seguro acidentes pessoais (AP81) e auxílio funeral (SV93) – id. 163198681.

Assim, a questão versa sobre o recebimento do seguro pela morte natural, auxílio funeral e indenização pelo suposto dano moral sofrido.

Dito isso, a seguradora colacionou aos autos os documentos relativos ao seguro contratado pelo falecido Edenir Campos, sendo oportunizado pela d. magistrada a impugnação aos referidos documentos à época, mantendo-se a parte autora, todavia, inerte.

Nesse sentido, ressalto que não houve impugnação ao valor do prêmio para o caso de morte natural apresentada pela seguradora, motivo pelo qual, baseado nos documentos dos autos, a d. magistrada corretamente condenou a ré ao pagamento no valor de R$ 7.761,00 (sete mil setecentos e sessenta e um reais).

A propósito, bem pontuou o d. magistrada:

“
Por sua vez, as autoras não provaram qualquer dano material coberto pelo seguro, portanto, indevido o pedido para pagamento do valor de R$6.000,00.

Além disso, as autoras também não impugnaram o valor do prêmio para o caso de morte natural do segurado, que segundo constou na contestação, perfaz o valor de R$7.761,00, portanto, este é o valor devido
.”

Sobre a pretensão de recebimento de auxílio funeral, tenho que a razão também não lhe acompanha, uma vez que a apólice deve garantir a realização ou pagamento das despesas com o funeral em caso de morte. Assim, as referidas verbas são devidas, no limite do que fora estabelecido no contrato, desde que comprovadas as despesas suportadas.

Ocorre, todavia, que as despesas funerárias sequer foram comprovadas nos autos, não havendo qualquer nota fiscal ou documento apto a comprová-las, de modo que não há como garantir às apelantes, o direito ao ressarcimento.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO – COBRANÇA DE SEGURO – MORTE NATURAL – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO NAS APÓLICES REALIZADAS PELO FALECIDO – GARANTIA APENAS EM CASO DE MORTE ACIDENTAL – ÚNICO DEVER DA SEGURADORA – QUITAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AFERIÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUXÍLIO FUNERAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS PELA AUTORA – NOTA EM NOME DE PLANO FUNERÁRIO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Se há direito de indenização por causa de morte natural quando a apólice prevê apenas em caso de morte acidental.

2- Previsão de outra apólice que prevê a quitação de valor vinculado à cédula de crédito bancário, único dever da requerida, a ser aferido em liquidação de sentença.

3- Alegação de doença preexistente afastada na sentença e não atacada em recurso, tornando-se incontroversa.

4- Não deve haver o ressarcimento de despesas com funerária quando não se demonstra que a própria autora arcou com os gastos e, ademais, quando a nota está em nome de plano funerário
.
” (RAC n.º 0017462-39.2015.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Privado,

Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 06.07.2021 – destaquei).

Avançando na resolução da celeuma, no tocante ao dano moral pretendido pelas apelantes, em que pese o notório aborrecimento causado às autoras, em razão do descumprimento contratual, não gera abalo moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ficou demonstrado na espécie.

Nesses termos, é assente a jurisprudência:

“
COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA C/C DANO MORAL – NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA SECURITÁRIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTIPULANTE E DA SEGURADORA – ATRASO DO PRÊMIO – NECESSÍDADE DE NOTIFICAÇÃO ESPECÍFICA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – HONORARIOS DE SUCUMBÊNCIA – ORDEM DE PREFERÊNCIA PARA VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA.

(...).
Para a caracterização do dano moral, há que se observar situação que cause verdadeiro constrangimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante. Mero aborrecimento do cotidiano não configura dano moral.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo ordem de preferência, e não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º). Precedente REsp 1746072/PR.
”

(RAC n.º 1002230-45.2019.8.11.0003, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.02.2023).

Ressalto que não há qualquer documento que demonstre uma situação de grave sofrimento, capaz de abalar a esfera psicológica em grau relevante, ultrapassando o aborrecimento do cotidiano.

Logo, é pressuposto do dever de indenizar a ocorrência do dano, de modo que cabe a parte autora o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consoante o art. 373, inc. I, do CPC, ficando o fato, ao que tudo indica, em mero transtorno do cotidiano, cuja repercussão ao dito “homem médio” não transcende à contrariedade, jamais podendo ser acolhido como ofensa a direito subjetivo legalmente tutelado.

Nesse sentido, tenho que não há aprofundamento suficiente para ser imposta a obrigação de indenizar. Sendo assim, o pedido de indenização não pode ser acolhido, devendo a sentença ser mantida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023